Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-42.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710976-42.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOÃO ALVES NUNES, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CITRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. TEMA 955. ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRIBUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em face de plano de previdência complementar pela necessidade de se integralizar a reserva matemática. A legitimidade ativa do autor é patente, pois seu direito somente será satisfeito com o recolhimento das cotas devidas pelo banco. 2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil, definida por ocasião do julgamento do REsp 1.312.736/RS (tema 955), sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista surgiu ao autor o direito de pleitear a complementação da aposentadoria para incluir as horas extras ali deferidas. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada. 4. Descabido falar-se em julgamento citra petita ou negativa de prestação jurisdicional, por ter havido expressa análise pelo Juízo a quo sobre a recomposição integral da reserva matemática pelo Banco do Brasil, ainda que de forma contrária ao entendimento do autor. 5. A reserva matemática deve ser suportada em 50% para o participante e 50% para o patrocinador. 6. Toda a revisão do benefício deve ser condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, de forma retroativa, desde que observado o regulamento do plano e o teto do salário participação, precedido de aportes necessários à sua integralização. 7. Inexiste sucumbência excessiva no valor da condenação dos honorários advocatícios se fixados na sentença no patamar mínimo de dez por cento (10%). Quando presente a sucumbência recíproca, custas e honorários deverão ser partilhados proporcionalmente. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75 da Lei Complementar 109/01, e 178, §10, inciso II, do Código Civil de 1916, entendendo que devem ser declarados prescritos todos os direitos postulados pela parte recorrida no quinquênio anterior à propositura da demanda. Assim, pede seja reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos contados da distribuição da presente ação; b) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24614967 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 75 da Lei Complementar 109/01, e 178, §10, inciso II, do Código Civil de 1916, porquanto a turma julgadora assentou que: “(...)Tendo em vista que o acórdão do processo que transcorreu na Justiça do Trabalho transitou em julgado em 25/03/2013 (ID.18586939 – Pág. 6) e que a presente demanda foi ajuizada em 18/09/2017, dentro do quinquídio estabelecido para tanto, conclui-se que não ocorreu a prescrição da pretensão de exigir a complementação da aposentadoria. Há, apenas, a prescrição das eventuais parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação” (ID 20965838 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). O apelo especial não deve seguir também quanto à indicada contrariedade aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que “também não merece prosperar a alegação de que a revisão do benefício previdenciário complementar implica enriquecimento ilícito do autor, porque a revisão tem como requisito para sua implementação o prévio recolhimento do respectivo custeio, de maneira integral, na forma do decidido no item “c” do REsp 1.312.736/RS.” (ID 20965838 - Pág. 12). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não merece subir o apelo especial em relação à indicada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, pois o acórdão combatido, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, o suso mencionado óbice da súmula 83 do STJ, impede o transito do recurso também neste capítulo. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não merece prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já tido, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029